Tribunal: TJMT
Processo: 1006370-49.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006370-49.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste de Prestações, Revisão do Saldo Devedor, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), NELI ANTONIA SAMUELSSON - CPF: 032.128.839-44 (EMBARGADO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE CONTRATUAL COM BASE NO IGP-M. ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE. TEORIA DA IMPREVISÃO. ÍNDICE SUBSTITUÍDO PELO IPCA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de revisão contratual, substituindo o índice de correção monetária do IGP-M pelo IPCA nos exercícios de 2020 a 2022, diante da comprovação de onerosidade excessiva causada por variação atípica do índice durante a pandemia, com determinação de compensação ou restituição da diferença apurada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à suposta ausência de demonstração da onerosidade excessiva; (ii) à substituição do índice contratual apesar do reconhecimento de sua validade; (iii) à aplicação da teoria da imprevisão às obrigações de valor; (iv) à desconsideração de aspectos econômicos e operacionais da empresa; (v) à valoração da prova pericial; e (vi) à preservação da comutatividade contratual e da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma completa os fundamentos do pedido revisional, reconhecendo a ocorrência de fato superveniente e extraordinário — pandemia — que provocou variação abrupta do IGP-M, destoando de sua finalidade como fator de recomposição inflacionária.

4. A substituição do índice de reajuste pelo IPCA foi fundamentada na necessidade de preservação do equilíbrio contratual, com base na teoria da imprevisão e na função social do contrato.

5. A prova pericial foi regularmente produzida e considerada na formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento ou omissão quanto à sua análise.

6. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a decisão colegiada, configurando tentativa de rediscussão da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

7. Inexistindo qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não há fundamento para alteração do julgado, que permanece íntegro e coerente com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade contratual relativizada pela superveniência de circunstâncias excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A substituição do índice de correção monetária pactuado por outro mais condizente com a realidade inflacionária, diante de fato superveniente e imprevisível, encontra amparo no ordenamento jurídico, especialmente diante da função social do contrato e da teoria da imprevisão. 2. A simples insatisfação da parte vencida não configura vício autorizador dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1020112-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Revisional de Contato c/c Pedido de Tutela de Urgência movida por
NELI ANTONIA SAMUELSSON
e
NÉLIO ALEXANDRE SAMUELSON
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de revisar o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos firmado entre as partes, determinando que a correção monetária incidente sobre o contrato, no período dos exercícios 2020/2021/2022, seja recalculada, aplicando o IPCA e determinando a compensação da diferença apurada com o saldo devedor existente ou, caso o contrato já tenha sido integralmente adimplido, a restituição à parte autora. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (Id. 315475423).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão objurgado está eivado de vícios, alegando que há omissão quanto à ausência de demonstração concreta da onerosidade excessiva.

Continua asseverando quanto a contradição entre o reconhecimento da validade do IGP-M e a substituição do índice pactuado, omissão quanto à inaplicabilidade da teoria da imprevisão às obrigações de valor, omissão sobre o impacto econômico liberal, a ausência da prova pericial conclusiva e omissão quanto o dever de preservação do sinalagma e da boa-fé objetiva.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 325112859).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 327285871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Revisional de Contato c/c Pedido de Tutela de Urgência movida por
NELI ANTONIA SAMUELSSON
e
NÉLIO ALEXANDRE SAMUELSON
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de revisar o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos firmado entre as partes, determinando que a correção monetária incidente sobre o contrato, no período dos exercícios 2020/2021/2022, seja recalculada, aplicando o IPCA e determinando a compensação da diferença apurada com o saldo devedor existente ou, caso o contrato já tenha sido integralmente adimplido, a restituição à parte autora. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (Id. 315475423).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, se verifica que, o acórdão abordou todas as teses suscitadas, sendo necessário reiterar que,
não se discute, neste julgamento, a validade genérica da adoção do IGP-M como índice de correção em contratos imobiliários. A jurisprudência pátria é uniforme no sentido de reconhecer a legalidade da cláusula que estipula tal índice, especialmente quando prevista expressamente no instrumento contratual, como ocorre na hipótese dos autos. No entanto, a análise da validade da cláusula, em abstrato, não exclui a possibilidade de revisão judicial de seus efeitos em casos concretos, notadamente quando demonstrado, de maneira cabal, que a aplicação do índice, em razão de FATOS SUPERVENIENTES e IMPREVISÍVEIS, deu causa a ONEROSIDADE EXCESSIVA, com vantagem extrema para uma das partes contratantes.

É exatamente essa a hipótese verificada no presente processo. O contrato em exame foi firmado em 30 de agosto de 2019, ou seja, em momento anterior à deflagração da pandemia de COVID-19 e antes da escalada inflacionária que atingiu o IGP-M de maneira extraordinária. Durante os anos de 2020 e 2021, o IGP-M atingiu patamares de variação anual extremamente superiores à sua média histórica, com destaque para o acumulado de 23,14% (vinte e três vírgula quatorze por cento) em 2020 e 17,78% (dezessete vírgula setenta e oito por cento) em 2021. Em determinados meses, como em maio de 2021, o índice chegou a registrar aumento superior a 36% (trinta e seis por cento) em 12 meses, ao passo que o IPCA, no mesmo período, manteve-se abaixo de 9% (nove por cento).

Essa distorção é amplamente reconhecida, inclusive em laudo pericial juntado aos autos, o qual constatou que o índice pactuado se descolou de sua função originária de mera recomposição inflacionária, passando a produzir efeitos distorcidos no equilíbrio do sinalagma contratual. O próprio STJ, ao julgar o REsp 1.998.206/DF, firmou orientação no sentido de que a revisão dos contratos afetados pela pandemia deve ser analisada casuisticamente, conforme a natureza do ajuste e o impacto concreto do evento imprevisível na relação obrigacional. Neste caso, verifica-se que o evento superveniente não apenas impactou o índice de correção, como o fez de forma tão intensa que resultou em prestações manifestamente desproporcionais às condições originalmente pactuadas.

Cito:

“RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19. CDC. REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES ESCOLARES. SUPRESSÃO DE DISCIPLINAS E VEICULAÇÃO DAS AULAS PELO MODO VIRTUAL. SERVIÇO DEFEITUOSO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 6º, INCISO V, DO CDC. EXIGÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO IMODERADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO FORNECEDOR. IRRELEVÂNCIA. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À REVISÃO DO CONTRATO NA HIPÓTESE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto
. Precedentes. 2. O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC exige a
"demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor
" (REsp n. 417 .927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.) 3. Nesse contexto,
a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.
4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes. 5. No caso, não houve comprovação do incremento dos gastos pelo consumidor, invocando-se ainda como ponto central à revisão do contrato, por outro lado, o enriquecimento sem causa do fornecedor - situação que não traduz a tônica da revisão com fundamento na quebra da base objetiva dos contratos. A redução do número de aulas, por sua vez, decorreu de atos das autoridades públicas como medida sanitária. Ademais, somente foram inviabilizadas as aulas de caráter extracurricular (aulas de cozinha experimental, educação física, robótica, laboratório de ciências e arte/música). Nesse contexto, não se evidencia base legal para se admitir a revisão do contrato na hipótese. 6. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1998206 DF 2022/0009168-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022) (destaquei)

A embargante afirma ter concedido desconto de 15,98% (quinze vírgula noventa e oito por cento) nos reajustes aplicados. Embora essa alegação encontre algum respaldo na prova pericial, a própria sentença reconheceu que o abatimento, por mais que bem-intencionado, foi
insuficiente para restaurar o equilíbrio contratual
. A diferença entre o IGP-M e o IPCA chegou, em determinados períodos,
a ultrapassar 450% (quatrocentos e cinquenta por cento)
. Nesse contexto, a redução concedida mostra-se absolutamente paliativa e incapaz de neutralizar os efeitos práticos da escalada inflacionária sobre o saldo devedor.

Argumenta-se, ainda, que os custos operacionais da empresa também teriam sido afetados pela crise sanitária, o que justificaria a manutenção do índice originariamente pactuado. No entanto, a relação contratual discutida nestes autos não versa sobre a execução de empreendimento em andamento, mas sim
sobre a comercialização de unidade já pronta, conforme expressamente reconhecido pela própria apelante em diversos trechos das manifestações processuais
. Logo, os aumentos de custo enfrentados pela empresa em razão de novos projetos não se conectam causalmente ao contrato objeto desta ação, e tampouco podem ser suportados unilateralmente pelos consumidores, que já haviam contratado em condições determinadas antes da ocorrência da crise.

A tese de valorização do imóvel também não se sustenta. Trata-se de contrato de promessa de compra e venda, com valor fechado e parcelas definidas. A valorização de mercado é elemento externo à relação obrigacional estabelecida entre as partes, e não autoriza, por si só, qualquer alteração nas prestações contratadas. A função da cláusula de correção
é preservar o valor real da moeda, e não garantir lucros adicionais a uma das partes com base em especulações de mercado
.

Quanto à alegação de que a sentença teria desconsiderado provas essenciais, cumpre registrar que a prova pericial foi regularmente produzida, analisada e incorporada à fundamentação da sentença, inclusive com transcrição de trechos do laudo. A alegada prova testemunhal, por outro lado, sequer foi produzida, pois
a parte ré não compareceu à audiência designada para tanto
. Logo, não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual.

A jurisprudência desta Corte, inclusive com precedentes envolvendo a própria empresa apelante, já pacificou o entendimento de que, diante de aumento imprevisível e extraordinário do IGP-M durante a pandemia, é juridicamente admissível a substituição do referido índice por outro que melhor reflita a inflação do período, como o IPCA, especialmente com o escopo de preservar a função social do contrato e o equilíbrio das prestações.

O princípio do “
pacta sunt servanda
”, embora fundamental, não pode ser invocado de forma absoluta a ponto de impedir a recomposição do equilíbrio contratual em hipóteses em que a execução do contrato se torne extremamente onerosa por fatores alheios à vontade das partes.

Nesse sentido, vejamos:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA - JUROS ACRESCIDOS AO IGP-M - FINALIDADE DO REFERIDO ENCARGO NÃO ESPECIFICADA – NULIDADE DA CLÁUSULA RECONHECIDA - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DO IGP-M PELO IPC-A – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA PROVOCADA POR EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL - PERÍODO DE PANDEMIA A SER CONSIDERADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cláusula de reajuste com IGP-DI e taxa de 6% sem especificar a natureza dos juros viola o direito à informação clara do consumidor (art. 6º, III, CDC). “Demonstrada a ocorrência de evento superveniente, inevitável e imprevisível, consistente na situação de pandemia, que acarretou elevação excessiva na prestação do mútuo habitacional, possível a substituição do índice IGPM pelo IPCA, como índice de correção monetária da prestação do contrato de compromisso de compra e venda durante o período excepcional
” (TJ-MT - AC: 10156273320228110015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023) .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026214420238110040, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024) (destaquei)

A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, não configura violação à autonomia privada, mas sim exercício legítimo da jurisdição para assegurar a boa-fé, a comutatividade e a justiça contratual.

Portanto, a irresignação da parte embargante se traduz em mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que se revela incompatível com a via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito, salvo na hipótese de vício apto a comprometer a integridade lógica ou jurídica da decisão.

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS . FINALIDADE INTEGRATIVA NÃO ATENDIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para cessar descontos em benefício previdenciário da autora, em ação indenizatória por danos morais e materiais. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao deixar de enfrentar documentos que indicariam a inexistência de vínculo contratual da parte embargante com os descontos consignados, bem como a suposta ilegitimidade passiva da cooperativa embargante. III. Razões de decidir 3 .
Não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, que enfrentou os argumentos apresentados no agravo, especialmente quanto à legitimidade passiva da embargante e à verossimilhança das alegações da autora. 4. A manutenção da tutela antecipada foi justificada pela necessidade de preservar verba alimentar, diante da plausibilidade das provas juntadas, ainda que controvérsia persista quanto à autoria do desconto. 5 . O recurso busca reanálise de fundamentos já enfrentados pelo acórdão, não se prestando os embargos de declaração como via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados . Tese de julgamento: "1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC ." "2. Considera-se inexistente omissão quando a decisão colegiada aprecia, de forma fundamentada, as alegações e documentos relevantes à controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses do embargante." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, § 1º, e 1 .022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 0013997-10.2013.8 .11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª CDPC, j . 11.06.2024, publ. 24 .06.2024.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10201121920258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025